Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707762-80.2021.8.07.0014 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORREA AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES DECISÃO Trata-se de apelação cível e de agravo interno interpostos por JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORREA. O recurso de apelação (ID 71809645) tem por objeto a r. sentença exarada no ID 71809635, pela qual o MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará/DF julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de imissão de posse proposta por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSÉ SOARES e KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, para imitir os autores na posse do imóvel localizado na QE 40, Rua 20, Lote 27, Apartamento 101, Polo de Modas, Guará II, Brasília/DF. Na mesma oportunidade, o apelante foi condenado ao pagamento de taxa de ocupação equivalente a 1% (um por cento) do valor da arrematação, desde 31 de março de 2021, até a desocupação definitiva, acrescida de encargos de IPTU, condomínio e taxas correlatas. O agravo interno (ID 72315092) tem por objeto decisão pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação (ID 72315092). A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento da imissão dos apelados na posse de imóvel arrematado em licitação pública promovida pela TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília e se o apelante faria jus à retenção do imóvel até o pagamento de indenização por benfeitorias erigidas no bem litigioso. O apelante, após a negativa de provimento aos embargos de declaração opostos contra a decisão denegatória do pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 72873891), formulou requerimento de instauração de incidente de assunção de competência (ID 73156677), ao fundamento de que, em relação à matéria objeto da apelação cível, há divergência jurisprudencial no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça. Pondera que embora esta Relatoria, ao apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível, tenha considerado inexistente a probabilidade de acolhimento da pretensão de retenção do imóvel até o pagamento de indenização por benfeitorias, em outros recursos veiculando idêntica controvérsia – Agravo de Instrumento no 0715449-48.2024.8.07.0000 (5a Turma Cível) e Apelação Cível no 0707761-95.2021.8.07.0014 (8a Turma cível) – foi adotado entendimento diverso. O recorrente defende a necessidade de uniformização da jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça a respeito da questão em debate e postula a instauração do Incidente de Assunção de Competência (CPC, art. 947) ou, alternativamente, a remessa dos autos à Câmara de Uniformização de Jurisprudência (RITJDFT, artigos 17 e 18). Requer, ainda, a suspensão do julgamento do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Na forma prevista no artigo 947 do Código de Processo Civil, o incidente de assunção de competência é admissível quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. O RITJDFT, acerca da admissibilidade e do processamento do incidente de assunção de competência, estabelece a seguinte disciplina: Art. 294. É admissível a assunção de competência: I - quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos; II - quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas cíveis. Parágrafo único. Não será admitida a arguição quando a questão de direito tiver sido objeto de decisão em julgamento de casos repetitivos. Art. 295. Verificados os pressupostos legais, o relator proporá, de ofício ou a requerimento das partes, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pela Câmara de Uniformização. Art. 296. O pedido das partes deverá ser deduzido nas razões e contrarrazões do recurso ou na petição inicial e no prazo de resposta. § 1o Nos processos em que deva intervir, o Ministério Público deduzirá o pedido no prazo para sua manifestação. § 2o Nos processos em que atuar, a Defensoria Pública deduzirá o pedido no prazo do caput. § 3o Nas demais hipóteses, o Ministério Público e a Defensoria Pública deduzirão o pedido até o lançamento do relatório. (grifo nosso). Dos dispositivos regimentais transcritos, extrai-se a conclusão de que, na hipótese em que o incidente de assunção de competência é de iniciativa das partes, em demandas que se encontram em grau de recurso, o requerimento deve ser deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. No caso em apreço, o requerimento de instauração do incidente de assunção de competência foi formulado após a interposição da apelação cível e do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (impugnado por agravo interno), a revelar a sua manifesta inadmissibilidade. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.Gratificação de Representação de Função Militar (GRFM). LEIS DISTRITAIS N. 186/1991 E N. 213/1991. Decreto Legislativo n. 1.854. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. rito especial e sumário. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Nos termos do art. 947 do CPC, as partes podem manejar incidente de assunção de competência com o objetivo de deslocar a competência do órgão fracionário originalmente competente para outro órgão colegiado de maior competência, para julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária, quando se tratar de matéria de relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ao estabelecer os parâmetros para a apresentação do incidente, dispõe o pedido das partes deverá ser deduzido nas razões e contrarrazões do recurso ou na petição inicial e no prazo de resposta. Caso concreto em que o apelante apresentou petição meses após a interposição do recurso, sem observância do procedimento determinado na norma regimental. Incidente de assunção de competência não conhecido. (...) 6. Apelo desprovido. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido. (Acórdão 1300723, 0711540-17.2019.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJe: 22/11/2020) – grifo nosso. Vê-se, portanto, que a pretensão de instauração de incidente de assunção de competência foi formulada sem a observância do regramento regimental pertinente, circunstância que torna inviabilizada a sua admissão no caso concreto. Dessa forma, indefiro o pedido de instauração do incidente de assunção de competência formulado no ID 73156677. Publique-se. Intime-se. Após o decurso de prazo para oferecimento de contrarrazões ao agravo interno interposto pelo apelante, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2025 às 11:57:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora